Tribunal: TJMT
Processo: 0003299-17.2015.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003299-17.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANE SANTOS DE ABREU (VÍTIMA), IRON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 649.631.281-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REATROATIVA - PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal não perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição, in casu, 03 (três) anos entre os marcos interruptivos.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
IRON FERNANDES DE OLIVEIRA
, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta capitulada no artigo 150 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer seja
reconhecida a extinção da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, protesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 18 de junho de 2015, por volta das 02h30min, o réu, agindo consciência e vontade,
invadiu a residência
situada na Rua 21, n. 723, Bairro Guarujé, na cidade de Água Boa-MT, mesmo contra vontade expressa de sua proprietária senhora Eliane Santos de Abreu, sua ex-convivente.

Quanto ao pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, tenho, conforme observado nos autos, o delito, se deu na data de 18 de junho de 2015, sendo a denúncia recebida no dia 02/09/2015, e a sentença, prolatada em 27/11/2017.

A prescrição é uma das formas de se extinguir a punibilidade, e a respeito da extinção da punibilidade, assim explica NUCCI, senão vejamos:

“havendo extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, atinge-se o jus puniendi do Estado, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória. Ex.: prescrição da pretensão punitiva, decadência, renúncia.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 538).

Nessa entoada, compete-nos abordar a excelência da extinção da punibilidade pela prescrição. Na letra da lei, temos no Código Penal:

“Art. 107 – Extingue-se a punibilidade.

IV – pela prescrição, decadência ou perempção.”

Ainda valendo das palavras de NUCCI, prescrição:

“é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 548).

Aos olhos de DAMÁSIO DE JESUS:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade (CP, art. 107, IV, 1ª figura). O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal.” (JESUS, Damásio de. Prescrição penal, 18ª ed., Ed. Saraiva, 2009, p. 26).

Com efeito, a r.
decisum
condenou o apelante como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 150 do Código Penal, quais sejam, a pena de 03 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto.

No caso
in
comento, a denúncia foi recebida em
02/09/2015
, a sentença prolatada, na data de
27/11/2017
.

Há se observar, o recurso é exclusivo da defesa, com o que, transitando em julgado a sentença para a acusação. Assim, a prescrição se dará sobre a pena
in
concreto, conforme preconiza o artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal:

“Art. 110 – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os que aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com transito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

§2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.”

Nas palavras de NUCCI, temos a retroatividade prescricional, da seguinte forma:

“é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória.” (NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 562).

Em acordo com o artigo supracitado, remete-se a aplicação ao artigo 109, VI, do mesmo código, que prevê o lapso prescricional de 03 (três) anos:

“Art. 109 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.;”

Ainda nas palavras de NUCCI, temos que:

“Há duas maneiras de se computar a prescrição: a) pela pena in abstracto; b) pela pena in concreto. (...) No segundo caso, já tendo havido condenação com transito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a prescrição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. idem., p. 548).

Nesse sentido, temos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde na Súmula 146, descreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Oportunamente, não há que se olvidar que entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada, não houve causa interruptiva da prescrição, conforme descrição do artigo 117, inciso I, do Código Penal, sendo aquele primeiro, o marco interruptivo da prescrição.

O título legal prevê:

“Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;”

Note-se que do recebimento da denúncia em 02/09/2015, a sentença prolatada, na data de 27/11/2017, o decurso temporal se configurou em pouco mais de 02 (dois) anos, tempo esse insuficiente para a materialização do nódulo prescricional, pretendido pelo turno defensivo. Assim, é patente a não ocorrência da prescrição, razão pela qual, não há como dar azo a tal intento apelativo.

Da data da sentença, até o trânsito em julgado da sentença para a acusação, tenho por oportuno algumas considerações.

Primeiro, observo que a acusação tomou ciência da sentença condenatória na data de 21/01/2019, de forma que a arguição de que o trânsito em julgado para a acusação se deu no ano de 2017 não pode ser considerada crível.

Constato que na fl. 01B, “Juntadas de Peças”, o Ministério Público teve vista dos autos em 20/09/2018 e 21/01/2019.

Assim sendo, a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos deve ser feita entre os marcos interruptivos mencionados no artigo 117, do Código Penal.

In casu, entre a data da denúncia em 02/09/2015, até a prolação da sentença condenatória em 27/11/2017, decorreram pouco mais de 02 (dois) anos e desta até a data do acórdão em 21/01/2019, decorreu pouco mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês, não alcançando assim a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021